Tribunal: STF
Processo: ARE 1333229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 2): 
    “Revisão da Aposentadoria proporcional por idade – Função exclusiva de magistério – Erro no cálculo dos proventos – Pretensão de apuração da porcentagem dos proventos calculados com redução de cinco anos – Admissibilidade – Inteligência do artigo 40, no § 5º da Constituição Federal – Atualização monetária de débitos da Fazenda Pública – Pagamento das diferenças devidas com correção monetária pelo IPCA-E – Julgamento do Tema 810 pelo STF – RE nº 870.947/SE.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 20, p. 6): 
    “... o preceito constante do artigo 40, § 5º, da Constituição da República, é peremptório ao afirmar que a redução em cinco anos dos requisitos de idade e de tempo de contribuição somente vale para o servidor que se aposentar com base no artigo 40, § 1º, III, “a”, da Constituição da República. Noutras palavras, a aposentadoria especial docente somente pode ser concedida ao professor que optar pela aposentadoria por idade e tempo de contribuição.”
    O Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do TJ/SP inadmitiu o recurso por ter se respaldado na aplicação da jurisprudência desta Corte (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, uma vez que a aposentadoria proporcional de professores públicos, que tenham exercido com exclusividade a função do magistério, deve ser calculada com base na aposentadoria com proventos integrais. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2017). 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 917.666-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente